Tribunal: TJES
Processo: 5004662-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de pessoa
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004662-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL CAVALIERI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL JÁ PAUTADA.
WRIT
UTILIZADO COMO VIA PARA SUSPENDER JULGAMENTO E REDISCUTIR NULIDADES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO PEDIDO PREVENTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por Rafael Cavalieri, paciente e impetrante em causa própria, contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus criminal nº 5004662-15.2026.8.08.0000, impetrado para obstar ou suspender o julgamento da apelação criminal nº 0017751-70.2016.8.08.0024, na qual se discutia condenação à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pela prática do crime de estelionato militar, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar. O agravante sustenta que o writ não era sucedâneo recursal, mas medida preventiva contra dano processual iminente, e que houve distribuição irregular, com violação à prevenção e ao princípio do juiz natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(1) definir se o
habeas corpus
é via adequada para suspender julgamento de apelação criminal já pautada e examinar nulidades, suficiência da defesa, prova, dolo, tipificação penal e fundamentos da sentença;

(2) estabelecer se a interposição de agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu do
writ
suspende automaticamente o julgamento da apelação criminal;

(3) determinar se eventual erro de distribuição do habeas corpus, por alegada inobservância da prevenção, impõe a cassação da decisão agravada sem demonstração de prejuízo concreto; e

(4) definir se subsiste utilidade no pedido preventivo de suspensão da pauta virtual após o julgamento e desprovimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não se presta a substituir recurso próprio, ampliar a devolutividade da apelação pendente ou permitir que a parte reorganize, em procedimento paralelo, teses defensivas relacionadas à validade da instrução, ao conteúdo da sentença condenatória e à suficiência da defesa exercida no processo originário.

As alegações de deficiência de defesa técnica, ausência de contato prévio com defensor dativo, ausência de interrogatório judicial, não oitiva de testemunha, ilicitude de dados médicos, vícios de fundamentação, ausência de dolo específico e inadequação da tipificação penal exigem exame aprofundado do histórico processual, da atuação defensiva, das provas, do prejuízo alegado e do conteúdo da sentença, o que é incompatível com os limites do habeas corpus.

A impetração manejada quando a apelação criminal já estava pautada, ainda que sob roupagem preventiva, revela tentativa de interferir na marcha do recurso criminal próprio sem demonstração de ilegalidade flagrante aferível de plano.

A interposição de agravo regimental durante a pauta virtual da apelação não transforma o habeas corpus em via adequada para reexaminar matérias dependentes de revolvimento fático-probatório, nem confere efeito suspensivo automático ao recurso interno.

A pendência de agravo regimental em
habeas corpus
não suspende automaticamente julgamento colegiado de apelação regularmente pautada, especialmente quando a decisão agravada não conhece da impetração por inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade manifesta.

A alegação de erro de distribuição não afasta os fundamentos autônomos da decisão agravada, pois eventual redistribuição do
writ
não modificaria a natureza das teses deduzidas nem dispensaria o exame aprofundado do processo originário.

O princípio do juiz natural não autoriza a anulação abstrata de decisão monocrática de não conhecimento quando não demonstrado prejuízo concreto e quando permanecem íntegros os fundamentos de inadmissibilidade da impetração.

O julgamento da apelação durante a pendência do agravo regimental não configura, por si só, cerceamento de defesa, pois a defesa teve ciência da pauta virtual, impetrou
habeas corpus,
interpôs agravo regimental e protocolou petição urgente nos autos pertinentes.

O pedido preventivo de suspensão da pauta virtual perde objeto após o julgamento e desprovimento da apelação criminal, pois não há mais julgamento futuro a suspender.

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004662-15.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL CAVALIERI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL CAVALIERI - ES29082

VOTO

Trata-se de a
gravo
r
egimental
interposto por
RAFAEL CAVALIERI
, paciente e impetrante em causa própria, contra decisão monocrática que
não conheceu
do
habeas corpus
criminal nº
5004662-15.2026.8.08.0000
.

A análise da controvérsia exige especial atenção à cronologia processual, pois é justamente a sequência dos atos que delimita o alcance da insurgência recursal.

O paciente foi condenado na ação penal nº
0017751-70.2016.8.08.0024
à pena de
2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, pela prática do crime de
estelionato militar
, previsto no art. 251, §3º, do Código Penal Militar. Contra essa sentença, foi interposto recurso de apelação.

A apelação criminal nº
0017751-70.2016.8.08.0024
foi incluída em pauta virtual com início em
23/03/2026
e encerramento em
27/03/2026
. Antes e durante esse período, o paciente buscou, por meio do habeas corpus, obstar ou suspender o julgamento do recurso, sob o fundamento de que existiriam nulidades absolutas no processo originário.

Em
24/03/2026
, no curso da pauta virtual, foi proferida a decisão monocrática agravada, que não conheceu do
habeas corpus
. A decisão assentou que o paciente havia sido assistido por defesa técnica durante a instrução e a fase recursal, inicialmente pela Defensoria Pública e, posteriormente, por defensor dativo, que apresentou alegações finais e interpôs apelação. Também concluiu que as matérias deduzidas no writ não configuravam ilegalidade manifesta demonstrável de plano e demandavam exame aprofundado da marcha processual e do conjunto fático-probatório.

Em
26/03/2026
, ainda durante a sessão virtual da apelação, o paciente interpôs o presente Agravo Regimental. O recurso sustenta, em linhas gerais, que a decisão monocrática deveria ser cassada porque o
habeas corpus
teria sido distribuído de forma irregular, em afronta à prevenção e ao princípio do juiz natural. Também afirma que o writ não era sucedâneo recursal, mas medida preventiva destinada a impedir dano processual iminente.

No dia
27/03/2026
, último dia da pauta virtual da apelação, foi protocolada petição urgente, tanto nos autos da apelação criminal quanto nos autos do habeas corpus, requerendo a retirada de pauta ou a suspensão do julgamento do recurso criminal até a apreciação do Agravo Regimental.

Essa precisão cronológica é relevante. O Agravo Regimental não foi interposto após o encerramento da pauta virtual, mas no curso dela. A petição urgente, por sua vez, foi protocolada no último dia do julgamento virtual, buscando impedir a conclusão ou proclamação do resultado da apelação. Ainda assim, posteriormente, a apelação foi julgada e
desprovida
, mantendo-se a condenação.

Feita essa delimitação, passo ao exame das teses defensivas.

O
habeas corpus
foi manejado quando a apelação criminal já estava pautada para julgamento e teve por finalidade, ainda que sob roupagem preventiva, deslocar para a via estreita do writ o exame de matérias que se relacionavam diretamente à validade da instrução, ao conteúdo da sentença condenatória e à suficiência da defesa exercida no processo originário.

As teses suscitadas na impetração envolviam deficiência de defesa técnica, ausência de contato prévio com defensor dativo, ausência de interrogatório judicial, não oitiva de testemunha, suposta ilicitude de dados médicos, vícios de fundamentação, ausência de dolo específico e inadequação da tipificação penal.

Tais questões, embora juridicamente relevantes em abstrato, não se apresentam, nos termos em que deduzidas, como ilegalidade flagrante aferível de plano. Ao contrário, exigem análise do histórico processual, da atuação da defesa anterior, das decisões proferidas na instrução, da pertinência das provas requeridas, da extensão do prejuízo alegado, do conteúdo da sentença e da relação entre os elementos de prova e a condenação.

Esse tipo de exame é incompatível com os limites do
habeas corpus
, sobretudo quando já havia recurso de apelação interposto e pautado para julgamento. A via constitucional não se presta a substituir recurso próprio, ampliar a devolutividade de apelação pendente ou permitir que a parte reorganize, em procedimento paralelo, as teses defensivas que entende mais adequadas.

A circunstância de o agravo regimental ter sido interposto em
26/03/2026
, durante a pauta virtual da apelação, não altera essa conclusão. O manejo do recurso no curso da sessão virtual demonstra a tentativa de reverter a decisão de não conhecimento antes do encerramento da pauta, mas não transforma o
habeas corpus
em via adequada para reexaminar matérias dependentes de análise aprofundada do processo originário.

Da mesma forma, a petição protocolada em
27/03/2026
, último dia da pauta virtual, tanto nos autos da apelação quanto nos autos do
habeas corpus
, não impunha, por si só, a suspensão do julgamento do recurso criminal. Tratava-se de pedido incidental destinado a impedir a conclusão de julgamento já iniciado, com base em agravo ainda pendente contra decisão que não conhecera o
writ.

A pendência de agravo regimental em
habeas corpus
não suspende automaticamente o julgamento da apelação criminal, especialmente quando a decisão agravada não conheceu da impetração por inadequação da via e ausência de ilegalidade manifesta.

Não se pode admitir que, a simples interposição de agravo contra decisão monocrática em
habeas corpus
, por si só, tenha o efeito de paralisar julgamento colegiado de apelação regularmente pautada. Admitir tal efeito equivaleria a conferir à impetração paralela e ao recurso interno efeito suspensivo automático não previsto, permitindo interferência indevida na marcha do recurso criminal próprio.

O agravante também sustenta que houve erro de distribuição do
habeas corpus
, com violação ao princípio do juiz natural. Afirma que o feito deveria ter sido encaminhado ao relator prevento da apelação criminal, e não distribuído por sorteio.

A alegação, entretanto, não conduz ao provimento do Agravo Regimental.

Ainda que se reconheça a relevância abstrata das regras de prevenção e distribuição, não se verifica, no caso, demonstração de prejuízo concreto capaz de justificar a cassação da decisão agravada. A decisão monocrática não apreciou o mérito das nulidades em desfavor do paciente, nem produziu juízo condenatório, nem agravou sua situação penal. Limitou-se a reconhecer a inadequação da via eleita e a ausência de ilegalidade manifesta, fundamentos processuais autônomos que subsistem independentemente da discussão sobre prevenção.

Além disso, a alegação de erro de distribuição não afasta o núcleo da decisão recorrida. O
habeas corpus,
tal como proposto, buscava suspender julgamento de apelação, e submeter a exame paralelo, matérias próprias do recurso criminal ou de eventual impugnação autônoma cabível. A eventual redistribuição do
writ
não modificaria a natureza das teses deduzidas, nem afastaria a necessidade de revolvimento fático-probatório.

O princípio do juiz natural não pode ser invocado de modo abstrato para anular decisão monocrática de não conhecimento, quando não demonstrado prejuízo concreto e quando permanecem íntegros os fundamentos de inadmissibilidade da impetração.

Também não se verifica cerceamento de defesa pelo simples fato de a apelação ter sido julgada enquanto pendente o agravo regimental. A defesa teve ciência da pauta virtual, manejou
habeas corpus
, interpôs agravo regimental em
26/03/2026
e protocolou petição urgente em
27/03/2026
, no último dia da pauta virtual, em ambos os autos.

Esses atos revelam atuação defensiva efetiva, mas não demonstram, por si, nulidade do julgamento da apelação ou ilegalidade flagrante apta a justificar o conhecimento do
habeas corpus
. Eventual inconformismo com o acórdão que desproveu a apelação deve ser deduzido pelos meios processuais próprios, observados os requisitos legais de cabimento, e não pela conversão deste
habeas corpus
em sucedâneo de recurso contra o julgamento já realizado.

Quanto ao pedido preventivo de suspensão da pauta virtual, há ainda perda superveniente de objeto. A apelação criminal foi julgada e desprovida. Não há mais julgamento futuro a suspender. O fato de a petição urgente ter sido protocolada no último dia da pauta virtual, não altera a realidade processual atual: o ato que se pretendia impedir foi concluído.

Essa perda de objeto do pedido preventivo não impede o conhecimento do agravo regimental, mas reforça a ausência de utilidade prática do provimento pretendido no ponto em que se buscava suspender a sessão de julgamento da apelação.

Em suma, a decisão monocrática agravada deve ser preservada por três razões convergentes.

Primeiro, porque o
habeas corpus
foi corretamente não conhecido, diante da inadequação da via eleita para rediscutir nulidades, estratégia defensiva, fundamentação da sentença, dolo, tipificação e prova em contexto que exigiria exame aprofundado do processo originário.

Segundo, porque a impetração foi manejada em paralelo à apelação já pautada, com nítida finalidade de interferir na marcha do recurso criminal próprio, sem demonstração de ilegalidade flagrante aferível de plano.

Terceiro, porque a alegação de erro de distribuição não demonstrou prejuízo concreto apto a cassar a decisão agravada, nem afastou os fundamentos autônomos de inadmissibilidade do
writ
.

Desse modo, embora conhecida a insurgência, não há razão para reformar a decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
nº
5004662-15.2026.8.08.0000
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.